Tribunal: STF
Processo: Rcl 51531
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA 246). INOBSERVÂNCIA. LIMINAR. DEFERIMENTO.



 



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S.A., contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0000947-71.2013.5.03.0040, por meio do qual foi negado provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo-se a responsabilidade subsidiária da reclamante, por culpa in vigilando.



2.     Narra a reclamante ter sido condenada, na origem, como responsável subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas pelo seu contratado com terceiro. Desse modo, contrariado o que decidido no recurso extraordinário nº 760.931 – tema nº 246 do ementário da repercussão geral, que confirmou o entendimento assentado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 16. Informa que o recurso ordinário interposto foi desprovido e que o recurso de revista foi denegado.



3.     Relata que o respectivo agravo de instrumento no recurso de revista foi desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, mantendo-se a decisão primeira. Noticia acerca da interposição de recurso extraordinário, o qual foi desprovido, e da apresentação do respectivo agravo, julgado improcedente.



4.     Ressalta que a decisão reclamada, ao declarar a responsabilização subsidiária, de forma direta e automática, inverteu indevidamente o ônus da prova. Assevera que, no julgamento realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho, nenhuma análise sobre atuação culposa da Administração Pública foi desenvolvida com base em elementos concretos da demanda. Alega que a aplicação de responsabilidade subsidiária aos entes públicos tem sido realizada de forma generalista e sem a observância das circunstâncias de cada demanda concreta, tornando a Administração uma garantidora universal.



5.     Requer a concessão de liminar, para suspender o acórdão impugnado e a tramitação do processo nº 0000947-71.2013.5.03.0040, até o julgamento da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão.



6.     É o relatório. Decido.



7.     A presente reclamação tem por desiderato cassar decisão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por meio da qual negado seguimento a recurso manejado pela reclamante, sob a alegação de ausência de provas de que a reclamada tenha tomado providências contratualmente previstas, para corrigir eventuais falhas quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parta da empresa prestadora de serviços contratada.



8.     Com efeito, ao negar provimento, sob a alegação de caracterização de culpa in vigilando do ente público, a recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16 quanto no RE nº 760.931 (Tema 246), o tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo STF acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.



9.     No caso vertente, volvendo os olhos para decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região contra a qual se insurgiu o reclamante, verifica-se fundamentação genérica da culpa, conforme se extrai dos seguintes trechos:



        



    (...). Não se pode negar, na hipótese, a presença da responsabilidade subjetiva dos entes integrantes da administração direta e indireta terceirizantes, decorrente da culpa in vigilando, pela má fiscalização das obrigações contratuais.



    Com efeito, o artigo 58 da Lei n. 8.666/93 dispõe que o regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: (...) III - fiscalizar-lhes a execução; dispondo, outrossim, o artigo 67 da referida Lei que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.



    O encargo probatório não pertence ao trabalhador, em se tratando de prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo da responsabilização subsidiária, mas sim ao tomador da mão de obra (CLT, art. 818 e Novo CPC, art. 373, II), até por aplicação do princípio da aptidão probatória. Cabe à Administração Pública comprovar documentalmente sua postura vigilante, evidenciando a contínua fiscalização dos contratos de trabalho mantidos pela empresa contratada, bem como a imposição de sanções, caso constatadas irregularidades.



    Na espécie, inexiste prova da fiscalização eficiente a inibir a perpetuação da infração aos direitos trabalhista. Ao contrário, o que se vê é que houve permanente desrespeito às obrigações trabalhistas por parte da empregadora ao longo de todo o contrato de trabalho, como descumprimento do intervalo intrajornada, domingos e feriados laborados, não pagamento de horas extras pelas dobras, sem que as tomadoras tomassem as medidas que lhes cabiam a fim de obstar a perpetuação do ilícito.



    O d. Juízo analisou detidamente os documentos apresentados pelas tomadoras, que se mostram insuficientes para afastar a culpa in vigilando, in verbis: 



    Entretanto, os tomadores dos serviços não cuidaram de fiscalizar perante a 1ª reclamada, o cumprimento das suas obrigações, quanto aos atos de pagar os direitos inerentes ao pacto laboral firmado com a obreira, a ensejar a conclusão de que agiram com culpa, de forma negligente, permitindo que houvesse a prestação de serviços sem a correta satisfação dos créditos trabalhistas da reclamante.



    (...). No que diz respeito à quinta reclamada (Cemig), os documentos de fls. 591/605 demonstram que teria ciência de quem seria a reclamante, enquanto funcionária da primeira ré que lhe prestava serviços, além do que, demonstram que, em 07/08/2013, bem depois, portanto, do ajuizamento desta ação, preocupou-se em levantar extrato da conta vinculada da obreira junto ao FGTS, ao longo do contrato de trabalho objeto deste feito (f. 592). 



    Comprova, outrossim, que teve ciência das férias tiradas pela reclamante, no período de 10/07/2011 a 08/08/2011 (f. 593). No mais, os outros documentos apresentados dizem respeito a recolhimentos previdenciários e de FGTS, feitos pela primeira reclamada, de abril de 2013 em diante, ou seja, em período posterior ao do término do pacto laboral objeto deste feito. 



    É certo que não vieram aos autos provas de que as tomadoras tenham tomado alguma providência contratualmente prevista, para corrigir eventuais falhas quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora. 



    Tais circunstâncias demonstram a negligência das tomadoras, o que atrai a responsabilidade civil.



    Aplicam-se à hipótese os artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais impõem o dever de reparação àquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem.



    (...) Nego provimento.



        



10.     A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:



        



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental. 



    Ag.Reg. nos Emb.Decl. na Reclamação 40.942, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/01/2021.



     



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.



    Ag.Reg. na Reclamação 45.736, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, Redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21/05/2021.



     



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 



    Ag.Reg. na Reclamação 40.123, Primeira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 27/11/2020.



        



11.     Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente - culpa in vigilando da Administração -, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.



12.     Cumpre registrar, por fim, que a controvérsia sob exame tangencia questão pendente de definição no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, mas já com repercussão geral reconhecida, consistente na delimitação do ônus da prova acerca da conduta culposa do Poder Público na fiscalização das obrigações trabalhistas, objeto do Tema 1118 do Ementário de repercussão geral (RE nº 1.298.647 RG).



13.     Portanto, além da temática de fundo preencher o requisito da responsabilidade subsidiária, haja vista o que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG, a decisão reclamada configura, para o caso concreto, a impossibilidade deste Supremo Tribunal Federal apreciar, em eventual recurso extraordinário, a questão alusiva ao ônus da prova acerca da culpa in vigilando da Administração.



14.     Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o periculum in mora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.



15.     Ante o exposto, concedo a medida cautelar requerida para suspender a decisão impugnada e a tramitação do processo nº 0000947-71.2013.5.03.0040, até o julgamento da presente reclamação.



16.     Cite-se a parte beneficiária CARINE SILVA RAMOS, no endereço constante da inicial (eDoc. 1, pág. 1), para que tome conhecimento da reclamação e, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC).



17.     Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC). 



18.     Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).



       Publique-se.



       Brasília, 24 de março de 2022.



       Ministro ANDRÉ MENDONÇA



       Relator